Tribunal: TCU
Processo: 024.306/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9946/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.306/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Humberto Gomes de Oliveira Neto (XXX.690.387-XX); Jessica da Silva da Cruz (XXX.441.807-XX); Jorge Luiz Albuquerque Coutinho (XXX.852.097-XX); Katia Silva de Almeida (XXX.590.037-XX); Leane Cristine da Silva Santos (XXX.306.577-XX); Livia Goncalves Rocha (XXX.575.367-XX); Luciana Pereira Telemaco (XXX.420.907-XX); Marceli Cristina da Silva de Almeida (XXX.302.797-XX); Marcelo Souza do Nascimento (XXX.365.867-XX); Marcio de Brito Deister (XXX.023.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.